Tribunal: STF
Processo: AR 3070
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada pelo Estado do Ceará em desfavor do Município de Quixelô/CE buscando desconstituir acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.251.766.



    O acórdão rescindendo, que, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática da eminente Relatora, Ministra Cármen Lúcia, foi acompanhado da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 653. REPARTIÇÃO DE RECEITA TRIBUTÁRIA. ISENÇÃO. RECOLHIMENTO DE ICMS DIFERIDO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO PELO ESTADO DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. TEMA 42 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (doc. 6).



    Na inicial, após tecer considerações fáticas e jurídicas sobre o caso concreto, a parte autora alegou que a decisão impugnada, ao dar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Quixelô/CE, teria violado manifestamente a norma jurídica, o que faria incidir a hipótese de acionamento da ação rescisória prevista no art. 966, V, do Código de Processo Civil.



    Segundo o promovente, o acórdão recorrido violou os Temas de Repercussão Geral n. 653 (RE n. 705.423) e n. 1.172 (RE n. 1.288.634), que trazem, de maneira respectiva, as seguintes redações:



    Tema 653: É constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais relativos ao Imposto de Renda e Imposto sobre Produtos Industrializados por parte da União em relação ao Fundo de Participação de Municípios e respectivas quotas devidas às Municipalidades.



    Tema 1.172: Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS – a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR, do Estado de Goiás – não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.



    Acrescentou-se que a decisão rescindenda teria violado o modelo de competências tributárias e arrecadação de impostos insculpido nos arts. 155, II, e 158, IV, da Constituição Federal.



    Requereram-se, ao fim, a concessão da tutela provisória de urgência e a procedência da demanda formulada na Ação Rescisória, nos seguintes termos:



    1) A concessão liminar da antecipação de tutela ou da tutela de evidência, determinando-se a suspensão do cumprimento do Acórdão transitado em julgado no bojo do RE 1251766 AGR/CE; 



    2) A citação do município réu para, querendo, contestar esta demanda;



    3) Ao final, o julgamento de procedência do pedido, nos seguintes termos: 3.1) a rescisão definitiva do acórdão prolatado no bojo do RE 1251766 AGR/CE; 3.2) a realização de novo julgamento do RE 1251766/CE, de forma que seja julgado improcedente o apelo extraordinário, mantendo-se integralmente o acórdão proferido pela 1a Câmara de Direto Público do E. Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que, corretamente, aplicou o entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral 653 à hipótese; 



    4) Requer a condenação do Promovido em honorários advocatícios e demais consectários legais, devendo a primeira das verbas ser arbitrada no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico pretendido pela firma postulante, devidamente atualizados, com esteio no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil (doc. 1).



    É o relatório. 



    De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.



    A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.251.766.



    Da decisão rescindenda constou que o repasse da quota constitucionalmente devida aos municípios não pode se sujeitar a condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. 



    Entendeu-se ter havido violação ao art. 158, IV, da Constituição Federal, por não ter sido aplicado o Tema 42 da Repercussão Geral, que se lastreia nas seguintes disposições:



     CONSTITUCIONAL. ICMS. REPARTIÇÃO DE RENDAS TRIBUTÁRIAS. PRODEC. PROGRAMA DE INCENTIVO FISCAL DE SANTA CATARINA. RETENÇÃO, PELO ESTADO, DE PARTE DA PARCELA PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. RE DESPROVIDO. I - A parcela do imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, a que se refere o art. 158, IV, da Carta Magna pertence de pleno direito aos Municípios. II - O repasse da quota constitucionalmente devida aos Municípios não pode sujeitar-se à condição prevista em programa de benefício fiscal de âmbito estadual. III - Limitação que configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias. IV - Recurso extraordinário desprovido (RE n. 572.762, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 5/9/2008 - grifei).



    Transcrevo trecho da decisão rescindenda:



    Como assentado na decisão agravada, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 572.762, Tema 42, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que a retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias (doc. 6).



    Segundo a parte autora, em resumo, a controvérsia jurídica em evidência atrairia a aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 653, e não do 42, acima aludidos, razão pela qual a decisão rescindenda teria violado manifestamente os arts. 155, II, e 158, IV, da Constituição Federal.



    Observo, contudo, que a situação narrada pelo requerente não configura a hipótese de que trata o art. 966, V e §5º, do Código de Processo Civil.



     



    Inexistiu, de fato, qualquer violação à norma jurídica na decisão que se busca rescindir, conforme passo a explicitar.



    A orientação acolhida pela decisão rescindenda partiu de uma interpretação razoável das disposições jurídicas aplicáveis à situação concreta, não tendo havido leitura descabida dos textos legais.



    A assertiva ganha relevo quando se verifica, no acórdão impugnado, a explícita menção a uma série de precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o repasse da quota constitucionalmente devida aos entes municipais não pode sofrer limitações, pois configuraria indevida interferência do Estado ou da União no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias.



      Fatos e teses jurídicas foram, assim, regularmente analisados, sem que se possa falar em violação frontal a normas jurídicas. É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).



    Digo ainda ser incabível o pedido rescisório na hipótese dos autos, na linha do que já ficou decidido pelo STF:



     Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente (RE n. 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 24/11/2014 - grifei).



    Conforme bem evidenciado pelo eminente Ministro Nunes Marques nos autos da Ação Rescisória n. 2.947, em decisão mantida por unanimidade pelo Plenário desta Suprema Corte, a escolha de uma entre outras possíveis interpretações para a controvérsia em discussão não autoriza a inferência de que houve ofensa manifesta à norma jurídica (AR 2.947, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 1º/9/2023).



    Em sentido semelhante, sublinho fundamentação externada pelo eminente Ministro Luiz Fux na Ação Rescisória n. 2.957:



    Anoto, portanto, a aplicabilidade ao caso da vedação da Súmula 343 desta Corte. Para fins de cabimento de ação rescisória por alegada violação a norma jurídica, exige-se que a ofensa ao texto normativo seja manifesta. A causa de rescindibilidade em questão reclama efetiva afronta à norma, de modo que, em princípio, interpretar não se confunde com violar. 



    Nessa linha, ainda é atual, como fonte informativa que tem sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no seu artigo 800, caput: “a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória”. 



    Destarte, para que a ação rescisória seja acolhida, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal ou constitucional na sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre várias interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar, como ocorre no caso. Assim, ao inverso do que afirmado pela parte ora agravante, in casu, a violação à norma jurídica é inexistente (AR 2.957 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18/12/2023 - grifei).



    Também decidi da mesma maneira, exemplificativamente, nas Ações Rescisórias n. 2.801, 2.819, 2.953 e 3.040, por meio de fundamentos e conclusões respaldados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal após a interposição de agravos regimentais.



    A afronta capaz de atender ao requisito do art. 966, V, do Código de Processo Civil, deve ser significativa e literal, o que, em definitivo, não aconteceu.



    Diferentemente do que aduziu a parte autora, não há que se falar em ofensa à norma jurídica quando se observa que a conclusão da decisão rescindenda se lastreou em uma série de julgados do Supremo Tribunal Federal. 



    De fato, exemplificativamente, a eminente Relatora elencou os seguintes julgados na decisão impugnada, todos compreendendo ser inconstitucional a retenção pelos estados do repasse tributário devido aos municípios: RE n. 1.253.312, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17/2/2020; RE n. 1.209.747, Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/6/2019; RE n. 861.964 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/8/2016; RE n. 824.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/11/2015; RE n. 831.331 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15/5/2015.



    Por fim, recordo que o Plenário desta Suprema Corte teve a oportunidade de apreciar o agravo regimental na Ação Rescisória n. 2.957, que tratou de situação jurídica cujos contornos se assemelham aos que embasam a presente discussão.  



    Na ocasião, o Plenário, por unanimidade, assim decidiu sobre a viabilidade da ação rescisória:  



    AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ICMS. REPARTIÇÃO DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR DO ESTADO DE GOIÁS. DIFERIMENTO OU POSTERGAÇÃO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. EFEITOS SOBRE O CÁLCULO DA QUOTA DEVIDA AOS MUNICÍPIOS. TEMA 1.172 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE POSTERIORMENTE FIRMADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA CORTE. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL À ÉPOCA DA DESCISÃO RESCINDENDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (AR 2.957 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 18/12/2023).  



    Peço vênia para transcrever parte dos fundamentos declinados pelo Ministro Relator:  



    Em apertada síntese, pode-se traduzir a resolução da presente lide nos seguintes termos: saber se a tese do Tema 1.172 da sistemática da repercussão geral, considerando-se também as teses firmadas nos Temas 653 e 42, representa entendimento aplicável à época da decisão rescindenda . Desse modo, a depender dessa conclusão, será possível verificar a aplicabilidade ou não ao caso da vedação da Súmula 343 desta Suprema Corte e do entendimento firmado no Tema 136 da sistemática da repercussão geral. 



    In casu, tenho que não assiste razão à parte ora agravante. O caso cuida de decisão sobre o repasse de quota constitucional do ICMS, pelo Estado de Goiás, ao Município de Planaltina, considerados os efeitos dos programas FOMENTAR e PRODUZIR sobre o cálculo dos valores devidos, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 15/3/2018. Ocorre que, nessa época, inexistia entendimento firmado no âmbito desta Corte acerca da tese a ser aplicada ao caso, se a do Tema 42 ou a do Tema 653, tanto que a pacificação da controvérsia exigiu sua submissão à sistemática da repercussão geral, com a criação do Tema 1.172. 



    Anoto, portanto, a aplicabilidade ao caso da vedação da Súmula 343 desta Corte. Para fins de cabimento de ação rescisória por alegada violação a norma jurídica, exige-se que a ofensa ao texto normativo seja manifesta. A causa de rescindibilidade em questão reclama efetiva afronta à norma, de modo que, em princípio, interpretar não se confunde com violar. 



    Nessa linha, ainda é atual, como fonte informativa que tem sido utilizada pela jurisprudência, a enunciação do CPC de 1939, no seu artigo 800, caput: “a injustiça da sentença e a má apreciação da prova ou errônea interpretação do contrato não autorizam o exercício da ação rescisória”. 



    Destarte, para que a ação rescisória seja acolhida, é necessário que a interpretação dada pelo decisum rescindendo seja de tal modo teratológica que viole o dispositivo legal ou constitucional na sua literalidade. Ao revés, se a decisão rescindenda elege uma dentre várias interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece prosperar, como ocorre no caso. Assim, ao inverso do que afirmado pela parte ora agravante, in casu, a violação à norma jurídica é inexistente.



    Ressalte-se que, no julgamento do RE 590.809, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24/11/2014, o Plenário deste Tribunal se debruçou mais detidamente sobre a Súmula 343, tendo reafirmado sua validade, inclusive quando a divergência jurisprudencial e a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação de norma constitucional. O acórdão do referido julgado restou assim ementado:



    AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar a sinonímia às expressões ação rescisória e uniformização da jurisprudência. AÇÃO RESCISÓRIA VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.



    Assim, a existência de divergência sobre a interpretação da norma à época reforça a plausibilidade da interpretação conferida pela decisão rescindenda, acarretando o descabimento da rescisória com fundamento na violação literal de norma jurídica - grifei.  



    Em adição, o Ministro André Mendonça, após pedido de vista dos autos, então destacou:  



    Nada obstante os argumentos apresentados pelo agravante, o caso comporta solução nos termos e fundamentos delineados pelo eminente Relator, Ministro Luiz Fux. Com efeito, quando da prolação do julgado rescindendo inexistia entendimento firmado no âmbito desta Corte acerca da tese a ser aplicada ao caso, girando a controvérsia, entre outras, sobre a aplicabilidade, ao caso, dos Temas RG nº 42 ou nº 653. Posteriormente, no entanto, a pacificação da controvérsia exigiu sua submissão à sistemática da repercussão geral, com a criação do Tema RG nº 1.172. E a decisão rescindenda, ao tempo, adotou uma das várias interpretações possíveis sobre a temática, não havendo falar, por consequência, em violação manifesta de norma jurídica, mas, sim, em interpretação controvertida de normas, do que decorre o improcedência da ação rescisória, como liminarmente decretado pelo eminente Relator - grifei.  



    Entendo que os mesmos fundamentos se aplicam ao presente caso, uma vez que se trata da mesma discussão jurídica.



    O emprego da ação rescisória é excepcional, restrito e vinculado. Não havendo, assim, na decisão que se pretende rescindir, ofensa manifesta a dispositivos legais, a negativa de seguimento à ação rescisória é medida impositiva.



    Intenciona-se, verdadeiramente, rediscutir arcabouço fático-jurídico já definitivamente enfrentado, o que demonstra que a discussão jurídica foi examinada delineadamente pelo STF, de forma que, não havendo ofensa manifesta a dispositivos legais, a negativa de seguimento à ação rescisória é medida impositiva.



    Impõe-se preservar a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se, dessa forma, a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3.012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).



    A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada pelas instâncias inferiores. 



    No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência:



    Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental. Segunda ação rescisória. Inadmissibilidade da utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à ação rescisória que impugna acórdão proferido pelo STF em outra ação rescisória. 2. A intenção do autor é rediscutir o mérito de todas as decisões proferidas pelas instâncias inferiores, no entanto, é inadmissível a utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal. 3. O STF possui entendimento sedimentado no sentido de que “[e]m tema de ação rescisória, é essencial que o acórdão rescindendo, proferido pelo Supremo Tribunal Federal, tenha efetivamente apreciado a questão federal controvertida, quer acolhendo-a, quer repelindo-a. É essa circunstância que define, para efeito do procedimento rescisório, a competência originária do Supremo Tribunal Federal (...)”. (RTJ 148/703, Rel. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO). 4. Agravo a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (AR 2.475 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/5/2019 - grifei). 



    Na mesma direção, encontram-se as seguintes decisões desta Suprema Corte: AR 2.819, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 20/2/2025; AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.



    Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se. 



    Oportunamente, arquivem-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator